Tribunal: TJBA
Processo: 8067375-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067375-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO ANDRADE BULHOES Advogado(s): THIAGO CUNHA PESSOA, NATALIA ALMEIDA BULHOES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS NAS VERBAS CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL VIGENTE AOS SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS BÁSICOS DA PARTE IMPETRANTE E O RESPECTIVO REAJUSTE DAS PARCELAS QUE TENHAM O VENCIMENTO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Maria do Carmo Andrade Bulhões em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, com pedido de implantação do piso salarial profissional nacional do magistério no vencimento básico de seus proventos de aposentadoria, bem como repercussão nas parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento/subsídio e pagamento das diferenças pecuniárias desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se servidora pública aposentada do magistério, beneficiária das regras de paridade remuneratória, possui direito à extensão do piso salarial profissional nacional fixado pela Lei nº 11.738/2008 aos seus proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico, com repercussão nas demais verbas remuneratórias vinculadas à base de cálculo do vencimento/subsídio, bem como definir o marco temporal dos efeitos financeiros da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura piso salarial profissional nacional aos profissionais da educação escolar pública, e a Lei nº 11.738/2008 estabelece que nenhum ente federativo pode fixar vencimento inicial da carreira do magistério abaixo do valor nacionalmente definido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixa que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, com eficácia a partir de 27.04.2011. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 139 da repercussão geral, assegura aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, e que preencheram os requisitos das regras de transição, o direito à integralidade e à paridade remuneratória. A impetrante comprova ter preenchido os requisitos para aposentadoria sob regime jurídico que preserva a paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, fazendo jus à extensão das vantagens remuneratórias gerais concedidas aos servidores ativos da mesma carreira. O piso salarial nacional constitui vantagem remuneratória geral e obrigatória aplicável a todos os integrantes da carreira do magistério, inclusive aos inativos com direito à paridade. A análise dos contracheques demonstra que o vencimento básico percebido pela impetrante permanece em valor inferior ao piso nacional vigente, configurando ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário. A implementação do piso no vencimento básico impõe o reajuste das parcelas remuneratórias que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo, em observância à estrutura remuneratória da carreira. A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, bem como eventual dedução de valores decorrentes do acordo coletivo celebrado no processo nº 0102836-92.2007.8.05.0001, não afastam a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais anteriores à impetração, sendo devidas apenas as parcelas vencidas a partir do ajuizamento, nos termos da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal. Os valores devidos devem ser atualizados conforme o regime das condenações impostas à Fazenda Pública, observando-se eventual compensação de quantias já pagas administrativamente em fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global. O servidor aposentado do magistério que preenche os requisitos constitucionais para percepção da paridade remuneratória tem direito à extensão do piso salarial nacional instituído para os servidores ativos da carreira. A implantação do piso salarial nacional no vencimento básico gera reflexos nas parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento ou subsídio. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à data de sua impetração, sendo devidas apenas as diferenças posteriores ao ajuizamento. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a observância do piso salarial nacional não viola o princípio da separação dos poderes quando destinada à correção de ilegalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.167 ED/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STF, RE nº 590.260, Tema 139 da Repercussão Geral; STF, Súmulas nº 269, 271 e 512; STJ, Súmula nº 105; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8067375-90.2025.8.05.0000, impetrante MARIA DO CARMO ANDRADE BULHÕES e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I